Tribunal: STF
Processo: ARE 1277215
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL FEDERAL. ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI Nº 10.331/2001. REAJUSTE GERAL. LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA nº 339 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que houve diferença de tratamento entre as carreiras da Polícia Federal, pois os Delegados de Polícia e Peritos Criminais teriam recebido reajuste em índice superior aos de Papiloscopistas, Escrivães e Agentes de Polícia, embora todos participem da carreira única da Polícia Federal. (eDOC 11, p. 7)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “3. A Emenda Constitucional n° 19/1998 alterou a redação do artigo 37, inciso X, da Constituição da Republica a fim de assegurar aos servidores públicos o direito à revisão geral anual de seus vencimentos, regra estendida aos militares, conforme reconhecido pela jurisprudência majoritária, tendo a regulamentação ocorrido somente mediante a Lei nº 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 4. Registre-se, não obstante configurada a mora legislativa, desta não decorre a atualização monetária da remuneração mediante a aplicação de índices não previstos na legislação, uma vez que o próprio artigo 37, inciso X, da CFRB determina que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, que na situação em tela, cabe ao Poder Executivo”. (eDOC 8, p. 1)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula Vinculante 37, que não permite a extensão de vantagens remuneratórias a servidor sem específica previsão legal.
    É exatamente essa a pretensão do recorrente, que busca ter aplicado a si o reajuste destinado por lei a cargos diversos do seu, sob o fundamento de que todos estariam vinculados à mesma carreira.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 925.396 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE GOIÁS. LEI ESTADUAL 18.418/2014. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão combatido pelo recurso extraordinário, ao impossibilitar o pagamento de reajuste em relação a período anterior ao marco temporal definido pela legislação, está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sintetizada na Súmula 339/STF e na Súmula Vinculante 37. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.145.234 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.12.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente